Tribunal: TJES
Processo: 5007426-20.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007426-20.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIO CESAR DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007426-20.2022.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (1º réu)
RECORRIDOS
: DIEGO ALVES AUGUSTO (autor); JULIO CÉSAR NASCIMENTO (2º réu)

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO DEVER CONTIDO NO ART. 134 DO CTB. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Cuida-se de ação ordinária, ajuizada por DIEGO ALVES AUGUSTO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN-ES e JULIO CESAR DO NASCIMENTO, ao argumento da parte autora que era proprietário de um automóvel GM CLASSIC LIFE ANO FAB/MOD 2008/2009 – PLACA: EIJ 5082 – COR: CINZA até 14 de janeiro de 2019 data que realizou a venda do automóvel para o Sr. Júlio César Nascimento, segundo requerido, tendo sido registrado em cartório o documento de autorização para transferência de propriedade do veículo, no entanto, segundo narra o requerente, desde a aquisição do automóvel o requerido vem cometendo diversas infrações que são destinadas erroneamente ao requerente. Assim, o requerente justifica o ajuizamento da demanda para ter o cancelamento das multas e pontos lançados em sua CNH, além da inclusão de restrição de busca e apreensão do veículo, de modo que seja o segundo réu compelido a transferir o veículo adquirido para seu nome.
”.

(2).
A sentença objurgada decretou a revelia do réu
Júlio Cesar do Nascimento
e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que a ré//recorrente, cancele as multas e pontos lançados na CNH do autor ocorridas após a venda do automóvel, bem como determinou a inclusão de restrição de busca e apreensão no mencionado veículo. Além disso, condenou o réu
Júlio Cesar do Nascimento
a proceder junto ao órgão de trânsito com a transferência do automóvel.
Inconformada com a sentença,

a 1ª ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de os autos de infração terem sido lavrados por outro órgão público. No entanto, vê-se que a parte ré, ainda que não seja a autuadora das infrações de trânsito, é legítima para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Além disso, não se discute a validade dos autos de infração, mas tão somente sobre o real infrator e proprietário do veículo, o que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador das infrações de trânsito. Rejeita-se, dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva.

(4).

A controvérsia versa sobre alienação de veículo cuja comunicação de venda deixou de ser registrada no Órgão de trânsito, tendo o comprador do automóvel cometido diversas infrações de trânsito, as quais foram inseridas na CNH do antigo proprietário, ora autor. Antes, porém, é necessário o enfrentamento de questão de ordem, ainda que não suscitada pela parte ré, na medida em que, no âmbito dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, a Lei nº 12.153/2009 é expressa em elencar os legitimados para figurar no polo passivo da demanda, consoante se nota no inciso II de seu artigo 5º,
in verbis
: “
Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: [...] II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
” Nota-se, assim, que no caso dos autos há no polo passivo, ao lado do Órgão de trânsito, particular, que não se encontra inserido dentre os legitimados listados pela referida lei.

(5).
A questão de ordem em destaque não é nova no âmbito dos tribunais. Por todos, vale ser destacada a definição da tese pela Seção Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no âmbito do Incidente de Assunção de Competência nº 0051597-13.2017.8.19.0000,
in verbis
: “
É admissível a formação de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, entre ente público e particular, seja este pessoa natural ou jurídica, nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.”

(6).
É interessante apontar, a respeito do julgamento mencionado, trechos do voto do Relator, Sua Excelência Desembargador Alexandre Freitas Câmara, o qual foi seguido de modo unânime por seus E. Pares,
in verbis
: “
[...] A questão fundamental a ser resolvida através dos presentes incidentes de assunção de competência consiste em determinar se é ou não possível que, em processo que tramita perante Juizado Especial da Fazenda Pública, se forme litisconsórcio passivo entre um ente público e um particular. [...] Esse dispositivo [art. 5º da Lei 12.153/2009] tem sido invocado como fundamento por aqueles que afirmam não ser admissível a formação do litisconsórcio passivo entre o ente público e o particular nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais Fazendários. Com todas as vênias devidas, porém, mas esse raciocínio não pode ser aceito. É que nada há na lei que expressamente exclua o litisconsórcio, razão pela qual os dispositivos da Lei nº 9.099/1995 e do Código de Processo Civil acerca do tema têm de ser aplicados em caráter supletivo e subsidiário. É o que resulta do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009 [...] Ocorre que o art. 10 da Lei nº 9.099/1995 expressamente prevê a possibilidade de formar-se litisconsórcio nos processos que tramitam perante Juizados Especiais. E é exatamente por esse fundamento que se tem admitido, em sede doutrinária, que haja litisconsórcio passivo nos processos que tramitam perante Juizados Especiais da Fazenda Pública [Entre outros, CARDOSO, Oscar Valente.
Juizados Especiais da Fazenda Pública
. São Paulo: Dialética, 2010, pág. 112; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais da Fazenda Pública
. São Paulo: RT, 2010, pág. 124]. Também o STJ já admitiu a formação de litisconsórcio passivo em processo que tramita perante Juizado Especial Federal (sendo certo que o tratamento dado à matéria pela Lei nº 10.259/2001 é rigorosamente idêntico ao que resulta da aplicação da Lei nº 12.153/2009). Confira-se [...] REsp 1257935/PB [...] (AgRg no REsp 1222345/SC [...] CC 104.544/RS [...] AgRg no CC 104.426/SC [...] CC 49.171/PR [...] É, pois, possível a formação de litisconsórcio passivo nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Surge daí, então, a necessidade de análise de uma questão posterior: é possível que um desses litisconsortes seja alguém estranho ao rol do art. 5º, II, da Lei nº 12.153/2001? E a resposta aí é desenganadamente positiva. [...] Vale então, para melhor desenvolvimento do raciocínio aqui exposto, recordar o conceito de litisconsórcio necessário. Esta é, como sabido, uma das modalidades de litisconsórcio quando o fenômeno é classificado com base na força aglutinadora da causa de sua formação. [...] O litisconsórcio, nos termos do art. 114 do CPC, é
necessário
por duas razões: por disposição de lei (como se dá, por exemplo, na ‘ação de usucapião’ de áreas de terra, por força do disposto no art. 246, § 3º, do CPC) ou pela natureza incindível da relação jurídica (caso em que, além de necessário, o litisconsórcio também será unitário). Em sede doutrinária, tem-se admitido também como causa de formação necessária do litisconsórcio a existência de um negócio jurídico processual que assim tenha estabelecido. De outro lado, chama-se
facultativo
o litisconsórcio que se forma por força da vontade de quem propõe a demanda, gerando assim uma coligação de partes (ativa ou passiva) que não era de formação obrigatória, mas que poderá ocorrer se estiver presente uma das três figuras do litisconsórcio (litisconsórcio por comunhão, por conexão ou por afinidade, nos termos do art. 113 do CPC). [...] o litisconsórcio é
unitário
quando, por força da natureza incindível da relação jurídica de direito material controvertida, todos os litisconsortes terão, no processo, o mesmo destino. Ou, como se vê na mais clássica das lições sobre o tema, o que há em certos casos de litisconsórcio é uma ‘obrigatoriedade de regulamentação homogênea da situação litigiosa’. No litisconsórcio unitário, então, os litisconsortes participam, todos, de uma única e mesma relação jurídica, incindível, que faz com que o resultado do processo tenha de ser o mesmo, homogêneo, uniforme, para todos. [...] Diferente é o regime do litisconsórcio simples (também chamado de comum), em que o destino de cada um dos litisconsortes é independente do destino dos demais, de modo que há entre eles uma relativa independência (na forma do art. 117 do CPC), de modo que os atos e omissões de um não podem prejudicar os demais, cabendo ao órgão jurisdicional, no momento de proferir decisão sobre o mérito, examinar a situação jurídica de cada um dos litisconsortes individualmente, como acontece no caso de haver várias vítimas de um acidente com um ônibus postulando indenizações em face da empresa de transportes. [...] Confirma-se, deste modo, o enunciado 21 do FONAJEF, verbis: ‘As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário.’ Pois esse entendimento, correto em sede de Juizados Federais, é correto também no que diz respeito aos Juizados Estaduais da Fazenda Pública. [...] parece evidente que o mesmo raciocínio ali sustentado para o litisconsórcio passivo facultativo entre uma entidade federal e um particular (que pode se formar perante os Juizados Especiais Federais) deve ser aplicado, também, ao litisconsórcio passivo facultativo entre uma entidade pública estadual ou municipal e um particular, seja pessoa natural ou jurídica, e que deve ser admitido nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Por todos esses fundamentos,
é de se reputar admissível a formação de litisconsórcio passivo, seja ele necessário ou facultativo, entre ente público e particular, nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública
. [...]
(grifos nossos). Portanto, resta admitida a possibilidade do litisconsórcio passivo entre o ente público e os particulares no caso dos autos, ficando superada, nesse ponto, a questão de ordem.

(7).
No mérito, nota-se que a sentença guerreada merece ser reformada. Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(8).
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

(9).
No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia do vendedor e comprador em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, entende-se que o ato sentencial merece reforma para reconhecer a responsabilidade solidária do autor e 2º réu pelas multas e demais encargos após a alienação do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito. Não há, pelas razões expostas, possibilidade da parte autora pretender contra a parte ré o eventual direito de regresso pelas multas de trânsito e demais cominações que a última acumulou a partir da transferência do veículo, até porque, como se viu, a responsabilidade passou a ser solidária pela própria desídia da parte autora, que, assim, deverá arcar com sua falha ao não observar o rigor do art. 134 do CTB.

(10).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
a fim de reformar o ato sentencial tão somente no que se refere ao cancelamento das multas e pontos lançados na CNH do autor, de modo que reconhece-se a
responsabilidade solidária
entre o autor (
DIEGO ALVES AUGUSTO) e o 2º réu (JULIO CÉSAR NASCIMENTO), ante a ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(11).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora em, ao menos, parte na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)